Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1.Conforme o art. 85, §8o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, admite-se a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, hipótese que retrata o caso dos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos.
2. Apelação conhecida e desprovida.